Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-42.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Nexo de causalidade entre acidente e danos comprovados.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque a autora, proprietária do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. A proprietária do veículo é a própria

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Nexo de causalidade entre acidente e danos comprovados.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque a autora, proprietária do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. A proprietária do veículo é a própria beneficiária do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque ela teria sido a causadora do acidente. Incidência da Súmula 257, E. STJ.

Sucumbência alterada.

Recurso provido em parte.